Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM 1a INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. FILHA MENOR DE IDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. PENSIONAMENTO ADEQUADO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao Réu na primeira instância.
2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
3. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
4. Mostra-se razoável a fixação da prestação alimentícia devida pelo Réu no percentual de 28,5% (vinte e oito vírgula cinco por cento) do salário mínimo, pois obedece às necessidades da filha e à disponibilidade financeira demonstrada pelo genitor, que possui outros três filhos e comprovou prestar alimentos a dois deles.
5. A fixação de honorários deve observar os critérios impostos pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR). Além desse aspecto, a condenação ao pagamento de alimentos impõe que os honorários sejam arbitrados em percentual sobre o valor das 12 (doze) parcelas da prestação alimentícia fixada.
6. Apelação conhecida e não provida.